Tribunal: TJDFT
Processo: 0712115-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0712115-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE RUBENILSON SILVA LIMA PACIENTE: JOSE RUBENILSON SILVA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar os interesses do paciente, com a adoção da medida judicial cabível, se for o caso, porquanto, além de pouco compreensível a inicial, mostra-se difícil a apreciação do teor da demanda deduzida na petição sem a necessária instrução documental dos fatos alegados. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2025 17:35:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator